Tribunal: CARF
Processo: 11128.008398/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.008398/2006-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.425 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 06/12/2001
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS
FORMAIS. DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1757.682-1a Turma da DRJ/SP2 (fls 269/278):

Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição, datado de 08/12/2006, na
importância de R$ 18.722,99 referente aos valores referentes ao Imposto de Importação,
que supostamente foi recolhido a maior através da Declaração de Importação DI n°
01/11872248.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

A Requerente esclarece inicialmente que em 06 de dezembro de 2001 foram
desembaraçadas junto à Alfândega do Porto de Santos, mercadorias amparadas pela
Declaração de Importação n° 01/11872248.
As mercadorias foram produzidas no México e enviadas paras os Estados Unidos para
embarque ao Brasil. Por se tratar de mercadoria produzida no México, país integrante da
Associação LatinoAmericana de Integração ALADI, a Recorrente teria direito à redução
do Imposto de Importação de 20% sobre a alíquota normal, independentemente da
localização geográfica do exportador, no caso os Estados Unidos.
Ocorre que, no ato do Registro da Declaração de Importação supra mencionada junto ao
Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, não foi possível o
reconhecimento da redução de alíquota do Imposto de Importação, pois referido sistema
somente admite a aplicação da redução tarifária da ALADI, nos casos em que o
exportador esteja localizado em País membro da referida associação, contrariando,
assim, o sistema jurídico atualmente vigente, que permite a realização de operação
praticada.
Nesse contexto, muito embora a Requerente tenha importado produto produzido em
País membro da ALADI (México), situação que acarretaria redução de 20% do Imposto
de Importação sobre a alíquota normal, ficou compelida a efetuar o recolhimento
integral do referido imposto (débito automático em conta corrente), já que o
SISCOMEX por problemas de programação não aceita que produtos procedentes de
países não associados à ALADI sejam contemplados com a redução tarifária, ainda que
os bens sejam efetivamente produzidos em países membros da referida associação,
sendo tal situação devidamente comprovada mediante apresentação de Certificado de
Origem.
Pois bem, por problemas de programação no próprio SISCOMEX, a alíquota do
Imposto de Importação que é automaticamente informada no campo "Imposto de
Importação/Alíquota ad valorem" da Declaração de Importação, somente considera as
informações constantes do campo "Exportador:Nome/País", que na presente situação
não é membro da ALADI (Estados Unidos), desconsiderando as informações inseridas
no campo "Fabricante/Produtor: Nome/País", onde é informado que o produto é
produzido em País membro da ALADI, isto é, produzido/fabricado no México
(ALADI).
Assim, por erro do referido sistema não foram consideradas as informações do campo
"Fabricante/Produtor: Nome/País" constante da Declaração de Importação, para fins da
redução tarifária a que faria jus a Requerente, o que ocasionou o recolhimento a maior
do referido tributo.
Percebe-se, portanto, que o problema de programação constante do SISCOMEX
acarretou automático recolhimento a maior do Imposto de Importação, não restando
outra alternativa à Recorrente senão pagar o tributo (débito automático em conta
corrente) e efetuar o presente pedido de restituição.
DO DIREITO
Da expressa previsão para realização da operação realizada e da redução tarifária.
A Requerente esclarece que de acordo com as normas aplicáveis no âmbito da ALADI,
nos casos em que os produtos sejam produzidos em um País membro (ex.: México) será
concedida preferência de 20% sobre a alíquota normal do Imposto de Importação por
parte do País importador (decretos n°s 90.782/85 e 98.874/90 e alterações posteriores).
Tal regra aplica-se para os casos de comércio envolvendo México e Brasil.
Relativamente à realização da operação envolvendo mercadorias produzidas em países
membros da ALADI, a Recorrente esclarece que por intermédio da Resolução n° 252 do
Comitê de Representantes da ALADI, CUJA REGULAMENTAÇÃO NO Brasil deuse
com a edição do Decreto n° 3.325/99, foi juridicamente reconhecida a possibilidade de
sua efetivação.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

Percebe-se, portanto, que no âmbito da ALADI admite-se que a mercadoria produzida
em um determinado País (ex.: México), seja embarcada para o Brasil com trânsito num
terceiro País, que não seja membro da referida associação (ex.: Estados Unidos),
devendo, nesta situação, o Certificado de Origem (documento necessário para fruição da
redução de 20% da alíquota normal do Imposto de Importação) indicar no campo
observações que a mercadoria será faturada de um terceiro país, identificando o nome,
denominação ou razão social e domicílio do exportador ("que em definitivo será o que
fature a operação a destino").
Vale dizer, cumpridos os requisitos acima mencionados, em especial que o produto
tenha sido produzido em um País membro da ALADI (com certificado de origem
emitido por entidade credenciada pelos Países signatários da ALADI) enviados aos
Estados Unidos (País não membro da ALADI) e posteriormente exportados ao Brasil
(País membro da ALADI), não tendo sido aplicada a redução tarifária por exclusiva
impossibilidade do próprio SISCOMEX.
A Requerente esclarece que em situação idêntica ao da presente, qual seja aquele
constante do Processo n° 13884.002657/9860 (em que a Requerente figura como
"interessada",), foi proferida retificação da Declaração de Importação n° 98/08215580,
tendo o Sr. Auditor Fiscal proferido o seguinte despacho no campo "Informações
Complementares" da Declaração de Importação (via SISCOMEX):
Legislação pertinente, em especial ao art. segundo da Resolução ALADI 232/97,
regulamentada pelo Decreto n° 2.865/98, e ao capítulo I, art. quarto, alínea "b, da
Resolução ALADI 78/87, regulamentada pelo Decreto n° 98.874/90.
Tendo em vista que, por problemas intrínsecos ao sistema, o SISCOMEX não prevê a
aplicação de redução de alíquota por força de acordo Internacional, quando o País de
procedência não é membro da ALADI, procedi a retificação apenas neste quadro dados
complementares, conforme demonstrativo abaixo:
Valor Tributável = R$ 382.309,59
II Recolhido = R$ 87.931,21
II Devido = R$ 70.344,96
II Recolhido a maior = R$ 17.586,25
E exatamente o que a Requerente pretendeu, que fosse reconhecido no presente pedido.
Decisão favorável proferida pela Secretaria da Receita Federal Registre-se ainda que a
matéria aqui tratada foi objeto da seguinte Decisão n° 203, proferida pela Divisão de
Tributação da 8a Região Fiscal (Diário Oficial da União de 15/09/1999).
Por todo exposto, requereu a Requerente à Alfândega do Porto de Santos que fosse
retificada a Declaração de Importação de n° 01/11872248 para fins de reconhecimento
do direito ao crédito do Imposto de Importação recolhido a maior, com posterior envio
do processo à Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, para realização da
restituição, nos termos da Instrução Normativa n° 600/2005.
A Alfândega do Porto de Santos indeferiu o pedido de restituição do Imposto de
Importação no valor de R$ 18.722,99, sob o argumento de que embora as mercadorias
tenham sido produzidas no México, conforme atesta o Certificado de Origem (folhas
21), as mercadorias foram transacionadas com uma empresa sediada nos Estados
Unidos da América (EUA).
No dia 29/10/2001 foi emitida a fatura comercial PC05637 pela AMAC
CORPORATION, empresa sediada nos EUA, em favor da interessada, PANASONIC
DO BRASIL LTDA., sendo as mercadorias embarcadas para o Brasil em 02/10/2001,
procedentes de Houston (EUA), conforme o Conhecimento de Embarque(BL) de fls. 22.
Observese que a mercadoria em questão foi faturada por operador de terceiro país. não
integrante da ALADI(EUA), conforme atesta o Certificado de Origem em questão.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

Tendo sido as mercadorias exportadas dos EUA para o Brasil, há que se observar o
disposto na Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da ALADI de 04/08/1999,
internalizada pelo Decreto 3325 de 30/12/1999, que trata do Regime Geral de Origem
da ALADI, objeto da Resolução n° 78 do citado Comitê.
Documento nato-digital Processo 11128.008398/200614 Acórdão n.o 1757.682
DRJ/SP2 Fls. 253 5 O item quatro do Artigo l0 da Resolução n° 252 estabelece
condições para que mercadorias procedentes de países não membros da ALADI
usufruam os tratamentos preferenciais previstos no acordo respectivo, estipulando as
condições, na alínea b, para aplicação do conceito de expedição direta.
Verificase que as mercadorias amparadas pela DI em epígrafe foram produzidas no
México e objeto de transação comercial com empresa sediada nos EUA, tendo sido
enviadas a este país, de onde, em decorrência de nova transação comercial, foram
embarcadas para o Brasil.
Desse modo, verificase que não foram atendidas as condições elencadas na alínea b do
item quatro do ARTIGO l0 da Resolução ALADI n° 252, em especial as constantes nos
incisos "I" e "II", já que as mercadorias não transitaram pelo território dos EUA por
motivos geográficos ou por requerimentos de transporte e estavam destinadas a
comércio por empresa sediada naquele país.
A empresa interessada ingressou com a Manifestação de Inconformidade, à partir das
folhas 210.
A Impugnante esclarece que de acordo com as normas aplicáveis no âmbito da ALADI,
nos casos em que os produtos sejam produzidos em um País membro (México no caso
dos autos) será concedida preferência de 20% sobre a alíquota normal do Imposto de
Importação por parte do País importador (decretos n°s 90.782/85 e 98.874/90 e
alterações posteriores). Tal regra aplicase para os casos de comércio envolvendo
México e Brasil.
Relativamente à realização da operação envolvendo mercadorias produzidas em países
membros da ALADI, a Impugnante esclarece que por intermédio da Resolução n° 252
do Comitê de Representantes da ALADI, cuja regulamentação no Brasil deuse com a
edição do Decreto n° 3.325/99, foi juridicamente reconhecida a possibilidade de sua
efetivação, na seguinte conformidade:
DECRETO n° 3.325 de 31/12/199 DOU 31/12/1999
Dispõe sobre a execução da Resolução n° 252, do Comitê de Representantes da
Associação LatinoAmericana de Integração (ALADI)
Art. 19 A Resolução ne 252, que aprova o texto consolidado e ordenado da Resolução
no 78, do Comitê de Representantes da Associação LatinoAmericana de Integração,
apensa por cópia a este Decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
(...)
"Quarto Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país exportador
para o país importador. Para tais efeitos, considerase com expedição direta:
(...)
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes,
com ou sem transbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância da autoridade
aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações referentes
a requerimentos do transporte; ü) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego
no país de trânsito; e iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer
operação diferente da carga e descarga ou manuseio para mantêlas em boas condições
ou assegurar sua conservação.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

(...)
Nono Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um operador de um
terceiro país, membro ou não membro da Associação, o produtor ou exportador do país
de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo relativo a "observações",
que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada de um terceiro país,
identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do operador que, em
definitivo, será o que fature a operação a destino".
Portanto, no âmbito da ALADI admitese que a mercadoria produzida em um
determinado País (ex.: México), seja embarcada para o Brasil com trânsito num terceiro
País, que não seja membro da referida associação (ex.: Estados Unidos), devendo, nesta
situação, o Certificado de Origem (documento necessário para fruição da redução de
20% da alíquota normal do Imposto de Importação) indicar no campo observações que a
mercadoria será faturada de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou
razão social e domicílio do exportador ("que em definitivo será o que fature a operação
a destino").
Vale dizer, cumpridos os requisitos acima mencionados, em especial que o produto
tenha sido produzido em um País membro da ALADI (com certificado de origem
emitido por entidade credenciada pelos Países signatários da ALADI) enviados aos
Estados Unidos (País não membro da ALADI) e posteriormente exportados ao Brasil
(País membro da ALADI), é aplicada a redução.
Assim é equivocado o fundamento da decisão ora combatida uma vez que toda a
documentação que acompanhava a Dl, também anexada ao pedido de restituição, faz
prova de que a Impugnante teria direito a redução de alíquota, que registrese só não foi
concedida no desembaraço por exclusiva impossibilidade técnica do próprio
SISCOMEX a época..
Tanto é que o documento 10 anexo ao pedido de restituição (Trasportantion Entry and
Manifest o Goods Subjet to Customs Inspection) menciona que o destino final das
mercadorias é a "Panasonic do Brazil Ltda".
Assim resta demonstrado que desde a entrada das mercadorias nos Estados Unidos já
havia a consignação de que o destino final seria o Brasil. Portanto não procede a
argumentação do despacho decisório no sentido de que as mercadorias seriam
comercializadas nos Estados Unidos.
Registrese ainda que a matéria aqui tratada foi objeto da seguinte Decisão n° 203,
proferida pela Divisão de Tributação da 8a Região Fiscal (Diário Oficial da União de
15/09/1999):
Assunto: II Imposto sobre a Importação
Ementa: REDUÇÃO ALADI. MERCADORIAS PRODUZIDAS E NEGOCIADAS SOB
ACORDO DE ALCANCE REGIONAL DE PREFERÊNCIA TARIFÁRIA REGIONAL,
PORÉM EXPORTADAS MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRESA DE
TERCEIRO PAÍS NÃO MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO.
Mercadorias nas condições supracitadas deverão, para beneficiarse das alíquotas
preferenciais, atender os requisitos do Regime Geral de Origem previstos na Resolução
78 da ALADI e estar amparadas pelo competente Certificado de Origem, formulado de
conformidade com Acordo 91, modificado pela Resolução n° 232, de 08/12/97, da
mesma associação.
A Consulta acima reproduzida foi ratificada pela COANA mediante Parecer (ofício n.°
2006/00263) que reconhece o direito à redução da base de cálculo, o que legitima
definitivamente o direito a redução tarifária e consequente restituição do imposto pago a
maior pela Recorrente.
Tanto é assim, que outros processos da mesma empresa, que tratam de restituição sob o
mesmo fundamento, vem sendo deferidos logo na primeira análise. Nesse sentido a
decisão contida no processo 10855.003858/200894.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

Ademais, a questão está pacificada também na instância superior Administrativa.
Cita para tanto:
• Processo n° 11128.006569/0079, Recurso no 134.659 Voluntário, Acórdão n°
310100.065— 1a Câmara / 1a Turma Ordinária; • Processo n° 11128.006568/0014,
Recurso n° 134.658 Voluntário Acórdão n° 320200.005— 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
DO PEDIDO FINAL Ante o exposto, demonstrada a total improcedência e precariedade
do Despacho Decisório proferido pela ALF/Santos, REQUER seja conhecida e provida
a presente Manifestação de Inconformidade, declarandose a ineficácia do referido
Despacho, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da
Impugnante restituindolhe indevidamente pago a maior.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 06/12/2001
Solicitação de RECONHECIMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO, em virtude de
mercadoria produzida no México, país integrante da ALADI, pleiteando o direito à
redução do Imposto de Importação de 20% sobre a alíquota normal.
A alínea b), do item quatro, do artigo 19, do DECRETO n° 3.325 de 31/12/199 DOU
31/12/1999, impõe três condições simultâneas para que se contemplem a redução do
Imposto.
A interessada não logrou êxito em justificar que a mercadoria transitou pelos Estados
Unidos da América do Norte por motivos geográficos ou por considerações referentes a
requerimentos do transporte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 283/291), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente defende inicialmente seu direito nos seguintes termos:
O acórdão da DRJ/SP2, é categórico ao reconhecer as razões de decisão do despacho
decisório exarado pela ALF/Santos. Veja-se como a d. autoridade confirma os
argumentos alegados em primeira instância:
A alínea b), do item quatro, do artigo 19, do Decreto n° 3.325 de 31/12/1999 —DOU
31/12/1999, impõe três condições simultâneas para que se contemplem mercadorias
transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes:
1)0 trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações referentes a
requerimentos do transporte;
ii)não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e iii)não
sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da carga e
descarga ou manuseio para mantê-las em boas condições ou assegurar sua conservação.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

Entretanto, a interessada não logrou êxito em justificar que a mercadoria transitou pelos
Estados Unidos da América do Norte por motivos geográficos ou por considerações
referentes a requerimentos do transporte.
Da simples leitura das alegações acima conclui-se que a Contribuinte, mesmo
realizando a operação ora atacada, nos moldes exigidos pela ALADI, teve seu direito
creditório mitigado pela DRJ/SP2, o que será combatido.
Em primeiro, a Recorrente esclarece que de acordo com as normas aplicáveis no âmbito
da ALADI, nos casos em que os produtos são em um País membro, México no caso dos
autos, será concedida preferência de 20% sobre a alíquota normal do Imposto de
Importação por parte do País importador (Decretos n° 90.782/85 e n° 98.874/90 e
alterações posteriores). Tal regra aplica-se para os casos de comércio envolvendo
México e Brasil.
Nesse passo, nas operações envolvendo mercadorias produzidas em países membros da
ALADI, realizadas nos moldes da Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da
ALADI, fica juridicamente reconhecida a possibilidade de sua efetivação, na seguinte
conformidade:
DECRETO n° 3.325 de 31/12/199— DOU 31/12/1999 Dispõe sobre a execução da
Resolução n° 252, do Comitê de Representantes da Associação Latino-Americana
de Integração (ALADI)
Art. 12 A Resolução n2 252, que aprova o texto consolidado e ordenado da Resolução
n2 78, do Comitê de Representantes da Associação Latino- Americana de Integração,
apensa por cópia a este Decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
(..-)
"Quarto — Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para
o país importador. Para tais efeitos, considera-se com expedição direta:
(...)
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes,
com ou sem transbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância da autoridade
aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações referentes a
requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito;
iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da carga
e descarga ou manuseio para mantê-las em boas condições ou assegurar sua
conservação.
(•••)
Nono — Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um operador de
um terceiro país, membro ou não membro da Associação, o produtor ou exportador do
país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo relativo a
"observações", que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada de um terceiro
país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do operador que,
em definitivo, será o que fature a operação a destino".
Certo é que, no âmbito da ALADI admite-se que a mercadoria produzida em um
determinado País (ex.: México) seja embarcada para o Brasil com trânsito em terceiro
País que não seja membro da referida associação (ex.: Estados Unidos), devendo, nesta
situação, indicar no campo "observações" do Certificado de Origem que a mercadoria
será faturada por terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e
domicílio do exportador ("que em definitivo será o que fature a operação a destino").
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

Cumpre ressaltar, que o trânsito das mercadorias por território de país não membro da
ALADI se deu por conveniência geográfica, implicando inclusive em redução de custos
operacionais. A despeito de o México ter acesso ao Oceano Atlântico, como consignado
na decisão recorrida, o porto de Houston oferece condições infinitamente melhores que
os portos mexicanos com saída para o Oceano Atlântico.
Evidente portanto, que se trata de uma questão logística, haja vista que os EUA possui
maior facilidade e conveniência de embarque que o México, razão pela qual todas as
empresas do mesmo grupo adotam esse caminho para o transporte das mercadorias:
México — EUA — Brasil, sem que haja qualquer benefício para a Recorrente. Tanto é
assim que a própria documentação já indicava o destinatário final.
Aliás, é incabível imaginar que uma empresa selecione a forma mais onerosa para o
transporte de sua mercadoria sem que tenha avaliado todas as condições favoráveis para
o embarque de seu produto. Tanto é verdade, que o translado entre México e EUA é
feito por meio terrestre, para só então ocorrer o embarque dos produtos.
Ademais, o Porto de Houston, localizado no Texas — EUA, utilizado pela Recorrente
para o embarque das mercadorias advindas do México e transporte até seu destinatário
final (Brasil), é o sexto do mundo em tamanho.
Possuindo tamanha infra-estrutura, oferecendo às empresas acesso aos mercados
internacionais com maior facilidade e organização, razão pela qual a empresas de
grande porte, tal como a ora Recorrente, optam utilizá-lo para encaminhar suas
mercadorias.
Quanto à eventual falta de justificativa para a operação ter como etapa os EUA antes do
destino final (Brasil), não deve ser esse o condão para a mitigação do direito creditório,
ora pleiteado. É óbvio que a empresa não faria uma operação aleatória, encaminhando a
mercadoria a um terceiro país para depois encaminhá-la ao país destinatário (Brasil)
apenas por sua vontade.
Restando preciso o cumprimento dos requisitos ora mencionados, em especial quanto a
mercadoria ter sido produzida em um País membro da ALADI, e posteriormente
exportadas ao Brasil (País membro da ALADO, ainda que transitadas por um terceiro
país não membro da ALADI, é inegável a aplicação da redução tarifária.
Assim, mostra-se equivocado o fundamento do acórdão ora combatido, uma vez que
toda a documentação acompanhava da Dl, já anexada ao pedido de restituição, faz prova
de que a Recorrente tem efetivo direito a redução tarifária, que, registre-se, só não foi
concedida no desembaraço por exclusiva impossibilidade técnica do próprio
SISCOMEX.
Tanto é que os documentos anexos ao pedido de restituição mencionam como destino
final das mercadorias a "Panasonic do Brazil Ltda.".
Restou demonstrado portanto, que desde a entrada das mercadorias nos EUA já havia a
consignação de que seu destino final seria o Brasil.
Registre-se ainda que a matéria aqui tratada foi objeto da seguinte Decisão n° 203,
proferida pela Divisão de Tributação da 8a Região Fiscal (Diário Oficial da União de
15/09/1999):
Ementa: REDUÇÃO ALADI. MERCADORIAS PRODUZIDAS E NEGOCIADAS
SOB ACORDO DE ALCANCE REGIONAL DE PREFERÊNCIA TARIFÁRIA
REGIONAL, PORÉM EXPORTADAS MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DE
EMPRESA DE TERCEIRO PAÍS NÃO MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO.
Mercadorias nas condições supracitadas deverão, para beneficiar-se das alíquotas
preferenciais, atender os requisitos do Regime Geral de Origem, previstos na Resolução
78 da ALADI e estar amparadas pelo competente Certificado de Origem, formulado de
conformidade com Acordo 91, modificado pela Resolução n° 232, de 08/12/97, da
mesma associação.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

A Consulta acima reproduzida foi ratificada pela COANA mediante Parecer (Ofício n°
2006/00263) que reconhece o direito à redução da base de cálculo, o que legitima
definitivamente o direito a redução tarifária e a consequente restituição do imposto pago
a maior pela Recorrente. É preciso ressaltar que a operação envolvendo os EUA, como
questão de opção logística, foi submetida a COANA, que em momento algum
questionou a legitimidade da forma como a operação era realizada.
Noutro giro, há concordância expressa da Administração Tributária Federal acerca dos
moldes que envolvem a operação. Tanto é assim, que outros processos da mesma
empresa, que tratam de restituição sob o mesmo fundamento, vem sendo deferidos logo
em primeira análise. Ademais, a questão encontra-se pacificada também, na instância
superior administrativa conforme denota-se nas ementas abaixo transcritas:
Interessada: FAZENDA NACIONAL Sessão de: 07 de novembro de 2005 Acórdão:
CSRF/03-04.584 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO —
ACORDO ALADI — REDUÇÃO TARIFÁRIA — TRIANGULAÇÃO — Não
constitui descumprimento dos requisitos para a concessão do benefício de redução do
imposto de importação o fato de quando do transporte de mercadoria originária de país
participante, transitar justificadamente por país não participante, por inteligência do art.
4°, alínea "b", e seus itens, do Regime Geral de Origem, da Resolução 78, firmado entre
o Brasil e a Associação Latino Americana de Integração — ALADI, aprovado pelo
Decreto n° 98.874/90.
Recurso especial provido.
Processo n°: 11128.000687/00-82 Recurso n°: 301-123458 Matéria: OUTROS
Recorrente: PANASONIC DO BRASIL LTDA Recorrida: ia CÂMARA DO
TERCEIRO
CONSELHO
DE
CONTRIBUINTES
Interessada:
FAZENDA
NACIONAL Sessão de: 07 de novembro de 2005 Acórdão: CSRF/03-04.585
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO — ACORDO
ALADI — REDUÇÃO TARIFÁRIA — TRIANGULAÇÃO — Não constitui
descumprimento dos requisitos para a concessão do benefício de redução do imposto de
importação o fato de quando do transporte de mercadoria originária de país participante,
transitar justificadamente por país não participante, por inteligência do art. 4°, alínea
"b", e seus itens, do Regime Geral de Origem, da Resolução 78, firmado entre o Brasil e
a Associação Latino Americana de Integração — ALADI, aprovado pelo Decreto n°
98.874/90.
Recurso especial provido.
Diante do exposto, cumpridas as exigências do decreto supra citado, verifica-se ser
pacífico o direito ao gozo da redução alfandegária, e a consequente restituição do
Imposto de Importação pago a maior pela Recorrente no momento do desembaraço das
mercadorias.
No entanto, o que se observa é que a Recorrente teve negado seu pleito e essa
decisão foi mantida na DRJ porque não conseguiu comprovar que cumpria as condições
para usufruir da redução tarifária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.425 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008398/2006-14

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital